Tribunal: TJDFT
Processo: 0710168-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710168-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília Agravado: Z de S Dias Ótica D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0742016-21.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de revisão de aluguel em shopping sob o procedimento comum com adaptações da Lei de Locações, proposta por Z DE S DIAS OTICA em desfavor de CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, conforme qualificações constantes dos autos. Decido. Recebo a competência; Nesta fase processual, em que impera a incerteza e sequer foi garantido o contraditório, é caso de fixar o valor do aluguel em 80% do valor acordado. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a petição atende exigências legais, a exposição da lide e do direito que se busca realizar com apoio no art. 68 da Lei de Locações Por fim, em atenção ao § 3o, do artigo 300, do CPC, que fixa o requisito negativo, verifica-se que os efeitos da fixação do aluguel provisório são reversíveis, sendo possível no plano empírico e jurídico restituir as partes ao status quo ante caso proferida sentença de improcedência do pedido da parte, ante garantias contratuais. Diante de tais fundamentos, DEFIRO o pedido de fixação de aluguel provisório em 80% do valor acordado, mantendo-se em pleno vigor as demais disposições contratuais até ulterior decisão judicial, podendo depositar diretamente ao locador ou se houver resistência da parte locadora em juízo no prazo de 5 dias a contar desta decisão ou diretamente ao locador nos meses subsequentes. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada e intimada, via agente postal com aviso de recebimento, para realização da audiência de conciliação, cientes as partes de que esta será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação desta Circunscrição, observadas as regras do art. 335 do Código de Processo Civil. Cumprido o mandado inicial, designe-se audiência, intimando-se as partes em seguida.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 34084705), em síntese, que figuram na posição de locador de bem imóvel, sendo que a vigência do contrato de locação teve início no dia 1o de julho de 2017. Alega que a recorrida ajuizou ação revisional, mas o aluguel provisório somente pode ser fixado em ação renovatória por meio de requerimento a ser formulado pelo próprio locador. Acrescenta que a recorrida não forneceu elementos concretos suficientes para a fixação do valor do aluguel provisório inferior ao definido no contrato de locação, razão pela qual a decisão que acolheu o aludido requerimento de antecipação dos efeitos da tutela não está fundamentada e deve ser considerada nula. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída ou reformada, com a rejeição do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 34084707). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de fixação provisória do valor dos alugueres por meio de ação revisional. A ação de revisão ajuizada é admitida desde que, transcorrido prazo superior a 3 (três) anos, não exista consenso, entre as partes que celebraram o negócio jurídico de locação, a respeito do valor dos alugueres, nos termos do art. 19 da Lei no 8.245/1991. Assim, a recorrida ajuizou a aludida ação nos moldes do procedimento especial previsto no art. 68, e seguintes, da lei mencionada. Diante desse contexto há, de fato, a possibilidade de concessão de liminar com a fixação do valor dos alugueres, de modo provisório, nos moldes da regra prevista no art. 68, inc. II, alínea "b", da Lei no 8.245/1991. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVATÓRIA E REVISIONAL DE LOCAÇÃO. CUMULAÇÃO DE AÇÕES PERMITIDA. ALUGUERES PROVISÓRIOS. PANDEMIA COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REEQUILÍBRIO ENTRE CONTRATANTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não há óbice à cumulação da ação renovatória de locação com a ação revisional de cláusula contratual, por haver interligação entre as pretensões, notadamente porque a revisão influencia no ânimo de renovar o contrato locatício. 2. É razoável e equânime manter temporariamente o aluguel correspondente a 80% do valor atual, de forma a aliviar as despesas do locatário durante a crise provocada pela pandemia da Covid-19, até a prolação da sentença, que avaliará, de forma exauriente, as pretensões de renovação e reajuste da locação. 3. A medida é reversível, pois caso seja julgado improcedente o pedido revisional caberá à parte autora arcar com a integralidade dos alugueres, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão no 1354148, 07108524120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALUGUEL PROVISÓRIO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. Em conformidade com o artigo 68, inciso II, alínea b, da Lei no 8.245/1991, a par dos elementos fornecidos pelas partes, é possível a fixação de aluguel provisório, que não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. Verificado que o locatário apresentou laudo de avaliação, elaborado por profissional qualificado, para demonstrar a possível inadequação do valor do aluguel em relação àquele praticado no mercado, é cabível a fixação do aluguel provisório, na forma da Lei. Ademais, em conformidade com o artigo 69, da Lei no 8.245/1991, o aluguel fixado na posterior sentença retroagirá à data da citação, de modo que, eventual diferença apurada, para mais ou para menos, deverá ser quitada pelas partes, com os devidos ajustes monetários.” (Acórdão no 1327647, 07527896520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que ao contrário do que alega o recorrente a fixação de valor dos alugueres provisórios é expressamente admitida por intermédio do ajuizamento da ação revisional, independentemente da manifestação da vontade do locador, de acordo com a já mencionada regra prevista no art. 68, inc. II, alínea "b", da Lei no 8.245/1991. Ademais, a mera incompatibilidade entre as manifestações das vontades das partes em relação ao valor do aluguel é suficiente para justificar o estabelecimento do montante dos alugueres provisórios em quantia não inferior a 80% (oitenta por cento) do montante fixado pelo instrumento negocial (Id. 109962881 dos autos do processo de origem). Assim, a decisão impugnada está devidamente fundamentada e subsidiada na aplicação de regra prevista na legislação de regência da matéria, devendo ser integralmente mantida, ao menos momentaneamente. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator